Tribunal: TJES
Processo: 5006577-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006577-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I.
A teor da regra inserta no artigo 6º, da Lei Federal nº 10.216/2001, “
a
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

II.
À luz da aludida norma, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, tem pronunciado a imprescindibilidade da apresentação de Laudo Médico devidamente circunstanciado, com o detalhamento do quadro e do histórico clínico do paciente, dos motivos da internação e da insuficiência de recurso extra-hospitalares, a ponto de justificar a excepcional medida postulada em sede de tutela provisória. Precedentes.

III.
Na espécie, não se encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto o Laudo Médico apresentado na demanda de origem (id. 2981820) não esclarece acerca do histórico do paciente, tampouco atesta sobre a impossibilidade de tratamento extra-hospitalar.

IV.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida
e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência, sem prejuízo da reapreciação pelo Juízo
a quo
com amparo em eventual novos elementos que porventura autorizem a sua concessão.

V.
Recurso de Agravo Interno manejado
em face do
Decisum
que deferiu o efeito suspensivo, julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2981821) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Recorrente e de
WELINGTON VIANA DE SOUZA
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
para determinar que o ESTADO DO ESPIRITO SANTO, promova a internação de WELINGTON VIANA DE SOUZA em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos, conforme laudo médico anexo
”, devendo a decisão ser “
cumprida no prazo máximo de 15 (quinze) dias,

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
”.

O Recorrente alega, em síntese, que
“o laudo médico anexado nos autos não preenche os requisitos legais previstos no art. 6º da Lei 10.216/2001, eis que o referido documento não é circunstanciado, descrevendo adequadamente, como exige a lei, o estado clínico do paciente que motive a internação requerida”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3236853), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o pedido de efeito suspensivo
“determinando, por conseguinte, o sobrestamento da eficácia da Decisão recorrida”
.

Agravo Interno (id. 3278831) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a Decisão concessiva do efeito suspensivo (id. 3236853).

Contraminuta ao Agravo Interno (id. 4094595), postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento o AGRAVO INTERNO e o AGRAVO DE INSTRUMENTO em epígrafe
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO INTERNO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2981821)
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do Recorrente e de
WELINGTON VIANA DE SOUZA
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência “
para determinar que o ESTADO DO ESPIRITO SANTO, promova a internação de WELINGTON VIANA DE SOUZA em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos, conforme laudo médico anexo
”, devendo a decisão ser “
cumprida no prazo máximo de 15 (quinze) dias,

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
”.

O Recorrente alega, em síntese, que
“o laudo médico anexado nos autos não preenche os requisitos legais previstos no art. 6º da Lei 10.216/2001, eis que o referido documento não é circunstanciado, descrevendo adequadamente, como exige a lei, o estado clínico do paciente que motive a internação requerida”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3236853), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o pedido de efeito suspensivo
“determinando, por conseguinte, o sobrestamento da eficácia da Decisão recorrida”
.

Agravo Interno (id. 3278831) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a Decisão concessiva do efeito suspensivo (id. 3236853).

Contraminuta ao Agravo Interno (id. 4094595), postulando o desprovimento do recurso.

Expendido esse sucinto relato acerca dos atos processuais praticados nesta seara recursal, cabe rememorar, outrossim, que
a Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA pronunciou-se, por meio da Decisão (id. 3236853), pelo deferimento do efeito suspensivo com alicerce nos seguintes fundamentos
,
in litteris:

“
DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, o Órgão Ministerial Recorrido propôs a demanda de origem, objetivando a concessão de tutela de urgência, no sentido de que o Recorrente fosse compelido a promover a imediata internação de WELINGTON VIANA DE SOUZA, o qual, segundo alega, apresenta quadro de degradação física e psíquica diante do uso de drogas ilícitas e uso imoderado de bebidas alcoólicas.

Neste passo, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem deferir o pleito liminar, sob o argumento de que restaram preenchidos os requisitos necessários à determinação de internação compulsória.

Sucede, contudo, que, em análise da documentação em sede de cognição sumária, infere-se que o
Laudo Médico prescritivo da internação apresentado nos autos de origem (id. 2981820, p. 03) não descreve o histórico clínico, ou as especificidades do caso clínico do paciente em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 4
o

A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”

“
Art. 6
o

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”

Deste modo, tem-se, ao menos a princípio, que não se encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto o Laudo Médico apresentado não esclarece acerca do histórico do paciente, tampouco atesta sobre a impossibilidade de tratamento extra-hospitalar.

A propósito da matéria, destaca-se a diretriz jurisprudência firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

II.
Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos .

III.

O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da publicação no Diário: 25/03/2022)

Pelo exposto,
DEFIRO o efeito suspensivo, determinando, por conseguinte, o sobrestamento da eficácia da Decisão recorrida
.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado de Primeira Instância

do teor da presente Decisão e para que a faça cumprir.

Por fim, ouça-se a Procuradoria de Justiça, como
custos legis
, neste Segundo Grau de Jurisdição.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Em consonância com as explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

A teor da regra inserta no
artigo 6º, da Lei Federal nº 10.216/2001
, “
a
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

À luz da aludida norma, a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível
, tem pronunciado a imprescindibilidade da apresentação de Laudo Médico devidamente circunstanciado, com o detalhamento do quadro e do histórico clínico do paciente, dos motivos da internação e da insuficiência de recurso extra-hospitalares, a ponto de justificar a excepcional medida postulada em sede de tutela provisória,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

II.
Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos .

III.

O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da publicação no Diário: 25/03/2022)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRATAMENTO DE USO CONTÍNUO DE DROGAS E BEBIDAS ALCOÓLICAS TOXICÔMANO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO IMPRESCINDÍVEL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS LAUDO PARTICULAR DESACOMPANHADO DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental , preleciona em seu artigo 6º, caput , que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

2.

A ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do jovem inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada. Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos é requisito legal para a internação, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos. Precedentes
.

3.

A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial
.

4.
Recurso conhecido, mas desprovido.

(
TJ-ES
- AI: 00030690520188080004, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 02/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2019)

N
a espécie, não se encontram satisfeitos os requisitos indispensáveis à internação compulsória, porquanto o Laudo Médico apresentado na demanda de origem (id. 2981820) não esclarece acerca do histórico do paciente, tampouco atesta sobre a impossibilidade de tratamento extra-hospitalar.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência, sem prejuízo da reapreciação pelo Juízo
a quo
com amparo em eventual novos elementos que porventura autorizem a sua concessão
.

JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO manejado em face do
Decisum
que deferiu o efeito suspensivo.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCERTO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.